Tribunal: CARF
Processo: 15578.000328/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.000328/2010-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.852 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Assunto
27 DE SETEMBRO DE 2023
Recorrente
GIUCAFÉ EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do presente até que seja julgado em definitivo o recurso voluntário do PAF no
15586.000923/2010-85 e, após, que seja reproduzida a decisão definitiva neste processo. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na
Resolução no 3301-001.851, de 27 de setembro de 2023, prolatada no julgamento do processo
15578.000327/2010-02, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado (a)), Jucileia de
Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
1. Do Despacho Decisório:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. [...], interposta aos [...] em face do
Despacho Decisório de fl. [...], datado de [...] e do qual a contribuinte tomou
conhecimento aos [...], fl. [...], que acatou a Informação Fiscal de fls. [...] e indeferiu o
Pedido de Ressarcimento, apresentado no valor de R$ [...], a título de supostos créditos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000328/2010-49
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.852 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000328/2010-49

atinentes à COFINS exportação do [...] trimestre de [...], e, por decorrência, não
homologou a compensação realizada com aludido crédito.
2. Narra supracitada Informação Fiscal ter sido instaurada fiscalização em face da
contribuinte para verificar pretensos créditos oriundos de aquisição de café para
revenda, ocasião em que foi constatada a apropriação indevida de créditos fictos, que
foram glosados.
3. Detalha que o sujeito passivo teria se utilizado, de modo fraudulento, de empresas de
fachada para dissimular vendas de café que, na realidade, foram feitas por pessoas
físicas e, deste modo, teriam sido gerados, de maneira incabível, créditos integrais da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS na sistemática não-cumulativa.
4. Consigna que os fatos acima despontaram em investigações concernentes à chamada
operação “Tempo de Colheita” e, ainda, à operação denominada “Broca”, na qual foram
cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão em 74 localidades.
5. Ressalta que as provas e os documentos produzidos nas investigações estão contidos
no processo administrativo no 15586.000923/2010-85, no qual se detecta infração
tributária relacionada à apropriação indevida de créditos integrais da COFINS ao
percentual de 7,6% sobre valores de aquisição de café, quando o correto seria a
apuração de crédito presumido (art. 29, da Lei no 11.051, de 29/12/2004, que deu nova
dicção ao art. 8o, da Lei no 10.925, de 23/07/2004), pois as empresas mencionadas na
Informação Fiscal foram utilizadas para dissimular as reais operações de aquisição de
café em grãos de pessoas físicas.
6. Explica que, diante do exposto, procedeu-se a novo cálculo dos créditos, o que
resultou no parcialmente reconhecimento do direito creditório tratado nos correntes
autos.
7. O Despacho Decisório consigna que o processo administrativo deve ser remetido ao
SEFIS para, dentre outras providências, “lançamento da multa isolada de ofício de que
trata o art. 18, da Lei no 10.833/2003”.
2. Do Termo de Encerramento da Ação Fiscal:
8. O Termo de Encerramento da Ação Fiscal alusivo ao processo administrativo no
15586.000923/2010-85, cuja cópia compõe o de no [...] apensado ao presente e possui
230 laudas, expõe que, durante fiscalização, detectou-se que a contribuinte se apropriou
de créditos referente a supostas aquisições de café para revenda, no total de quase
R$215.000.000,00, realizadas, fraudulentamente, por meio de pseudo-atacadistas mas
que, na realidade, foram feitas perante produtores rurais (pessoas físicas).
9. Explica que a fiscalização tive origem em investigações da Operação "Tempo de
Colheita" (cuja motivação foi flagrante divergência entre as insignificantes receitas
declaradas e as movimentações financeiras, na ordem de R$ 3 bilhões de reais nos anos
de 2003 a 2006, de 36 pessoas jurídicas inscritas no CNPJ sob o CNAE 4621-4-0 -
"Atacadistas de Café em Grão") e da Operação "Broca" (na qual, em parceria com o
Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a Receita Federal, foram cumpridos
mandados de busca e apreensão em 74 locais).
10. Noticia que as empresas investigadas, ao contrário de outras tradicionais atacadistas
do setor, ocupam salas pequenas e acanhadas, sequer possuindo armazém ou quadro de
funcionários ou estrutura logística indispensáveis ao exercício de suas atividades (exibe
fotos comparativas da estrutura externa destas empresas e a da própria ora
manifestante).
11. Comenta que as empresas Colúmbia Comércio de Café, Acádia Comércio e
Exportação LTDA, Do Grão Com. Export. e Import. LTDA, L& L Comércio de
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.852 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000328/2010-49

Exportação de Café LTDA, V. Munaldi ME e J. C. Bins - Cafeeira Colatina, todas
situadas em Colatina, foram fiscalizadas e movimentaram, entre 2003 e 2007, cerca de
1,75 bilhões de reais, mas, apesar disto, efetuaram desprezíveis recolhimentos da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, sendo que quatro delas nunca recolheram
um só centavo a este título.
12. Então, o Termo de Encerramento da Ação Fiscal passa a comentar a respeito de
cada uma das sobreditas empresas, aos moldes abaixo resumidos:
12.1. Colúmbia Comércio de Café: no curso da ação fiscal, iniciada aos 30/11/2007,
surgiu o primeiro indício de um esquema de vendas de notas fiscais, pois, ao ser
questionado sobre o objeto da empresa, o seu representante, Sr. Antônio Gava, disse que
"a COLUMBIA funciona como recebedora da nota fiscal do produtor e emissora da
nota fiscal de saída, que vai para o real proprietário do café, ou melhor, o verdadeiro
comprador do café";
12.2. Acádia Comércio e Exportação LTDA: embora os Srs. Luiz Fernando Mattede
Tomazi e Flávio Tardim hajam se retirado da sociedade, esta continuou a ser por eles
administrada mediante procurações por meio das quais o primeiro fazia abertura de
contas correntes e movimentação financeira bancária em nome da ACÁDIA, conforme
se verificou nas diligências realizadas junto às instituições financeiras;
12.3. Do Grão Com. Export. e Import. LTDA: o antigo sócio da empresa, Sr. Alexandre
Parcieri, declarou "Que a constituição da DO GRÃO foi feita a pedido do Sr. Luiz
Fernando Mattede, sendo que não houve por parte do declarante qualquer aporte de
capital na DO GRÃO (...) Que apesar de figurar no quadro societário da DO GRÃO o
declarante trabalhava na corretora do seu irmão (FONTE RICA);"
12.3.1. por meio de procurações, os Srs. Luiz Fernando Mattede Tomazi e Flávio
Tardim Faria administravam, da fato, a empresa;
12.4. L& L Comércio de Exportação de Café LTDA: administrada pelos Srs. Luiz
Fernando Mattede Tomazi e Flávio Tardim Faria, sócios de fato;
12.4.1. as empresas L&L, ACÁDIA, DO GRÃO e COLÚMBIA têm o mesmo
endereço;
12.5. J.C. BINS - Cafeeira Colatina: a integralização de seu capital social foi uma farsa;
12.5.1. O Sr. Júlio César Bins, titular de direito da firma individual, demonstrou total
desconhecimento a respeito desta firma;
12.6. Munaldi - ME: o titular de direito da firma, Sr. Vilson Munaldi, disse em
depoimento que ela "foi constituída (...) em nome do declarante, que passou a figurar
como titular da referida empresa, sendo que o verdadeiro proprietário é o Sr. ALTAIR
BRAZ ALVES — CPF 717.848.537-04; Que para figurar como titular da firma
individual ALTAIR se comprometeu com o declarante a lhe proporcionar uma renda
mensal no valor de um salário mínimo; Que ALTAIR BRAZ ALVES administrava a
empresa mediante procuração passada pelo declarante";
12.6.1. as informações acima foram confirmadas pelo Sr. Altair, que declarou que "(...)
constituiu a firma individual V. MUNALDI — ME, na qual figura como proprietário da
empresa o Sr. VILSON MUNALDI, mas que de fato o verdadeiro proprietário da firma
é o declarante"; em depoimento, o Sr. Altair, sem citar nomes, demonstrou
envolvimento das pessoas jurídicas adquirentes de café no esquema de interposição
fraudulenta, ao pronunciar que "em regra, antes de receber a via original da nota fiscal
do produtor rural, a própria empresa compradora do café encaminhava, via fax, a
referida nota a V. MUNALDI-ME, para fins de emissão de notas fiscais de entrada e de
saída".
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.852 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000328/2010-49

13. Expõe que, em resposta a intimações que lhes foram enviadas, COLÚMBIA,
ACÁDIA, DO GRÃO E L&L, consignaram que não possuem imóveis, veículos nem
funcionários, e que os recursos creditados em suas contas correntes pertencem a
terceiros (compradores de café); ademais, mencionaram que não são, nem nunca foram,
comerciantes atacadistas de café, mas "uma simples agente de comércio, ou seja, um
corretor pessoa física transformado por imposição dos compradores (que são poucos e
poderosos) em pessoa jurídica".
14. Narra o Termo de Encerramento da Ação Fiscal vários aspectos operacionais do
esquema e depois pondera que "compra de produtor rural (pessoa física) para revenda
não gera crédito de PIS/COFINS. Exceto nos casos para produção especificados na
legislação que dá direito ao crédito presumido (atualmente 35% da alíquota). Ou ainda
na hipótese da saída de cerealista (pessoa jurídica que exerça cumulativamente as
atividades de secar, limpar, padronizar, armazenar e comercializar) com suspensão do
PIS e da COFINS"; daí a razão por que se formou "o mercado paralelo de pseudo-
atacadistas com objetivo de fornecer nota fiscal, tal como será mostrado adiante. A
existência e o modo delas operarem é de pleno conhecimento por parte da GIUCAFÉ,
quer se omitindo em relação a umas, quer operando com outras, sendo, assim, culpada
dessa cumplicidade silenciosa" - circunstância que afasta a boa-fé desta empresa.
15. Complementa que a fraude não apenas reduziu a carga tributária na comercialização
no mercado interno, mas também gerou créditos ilícitos a serem aproveitados pelas
exportadoras no percentual de 9,25% do valor das compras.
16. Assevera que, para dar mais corpo aos créditos indevidos, nas Notas Fiscais de
venda para a exportadora figurava a mensagem de que a operação não estava sujeita à
suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, o que causa estranheza,
pois a legislação tributária, em regra, exige informações apenas no tocante a operações
desoneradas da incidência tributária que normalmente se daria.
17. Prosseguindo, narra o Termo de Encerramento da Ação Fiscal que foram coletadas
informações financeiras perante instituições financeiras pertinentes às seis empresas
mencionadas no item 12 acima, e, após exame dos documentos apresentados, detectou-
se que diversos corretores e maquinistas - e inclusive a própria Giucafé -
operavam/administravam contas correntes destas empresas em vários municípios.
18. Exemplifica, dentre as contas movimentadas pela Giucafé: (i) uma conta-corrente de
V. MUNALDI (no 5788-6), movimentada por Marlene Giuberti, irmã de Alfredo
Giulberti, sócio da Giucafé, da qual esta senhora era funcionária; (ii) outra conta de V.
MUNALDI (no 6266-9), que foi movimentada por Andressa e Matusalém Dazzi,
indicado por vários produtores rurais como comprador da Giucafé no escritório de
Jaguaré, consoante inclusive confirmado por este Senhor, que, em esclarecimentos
prestados à Fiscalização, declarou o seguinte:
"7) Que perguntado pela fiscalização sobre os recursos movimentados por meio da
conta-corrente n° 6266-5 junto ao SICOOB de Jaguaré, o declarante afirmou que
utilizou a referida conta para efetuar saques e transferências para pagamentos a
produtores rurais;
8) Que o declarante reconheceu como sendo de seu próprio punho o preenchimento de
valores e datas apostos em alguns cheques emitidos pela V. MUNALDI referentes à
citada conta corrente;
9) Que os cheques da V. MUNALDI eram entregues ao declarante em branco, não
preenchidos, mas já devidamente assinados; que os cheques eram levados pelo Sr.
Altair;
10) (...)
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.852 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000328/2010-49

11) Que o declarante afirmou que realiza intermediacão de café para a GIUCAFÉ, de
Linhares e outras empresas:
12) Que o declarante afirmou que a Sr. Andressa Scaramussa é funcionária do escritório
de corretagem da GIUCAFÉ de Jaguaré;"
19. Também noticia o Termo de Encerramento da Ação Fiscal que foram realizadas
diligências perante centenas de produtores rurais, tendo comentado os depoimentos de
doze deles, que têm relação com vendas de café à Giucafé Exportação e Importação
LTDA. Destes doze depoimentos, a autoridade fiscal extrai, em síntese:
19.1. a negociação direta entre os produtores rurais e a Giucafé;
19.2. o desconhecimento, dos produtores rurais, das pessoas jurídicas a quem o café era
destinado, ou seja, eles "negociavam com uma determinada pessoa (corretor/corretora,
maquinista ou até mesmo a empresa adquirente) e no momento do preenchimento da
nota fiscal surgiam nomes de 'empresas' totalmente desconhecidas";
19.3. "Os produtores via de regra não preenchiam as notas fiscais. Estas eram
preenchidas em sua maioria nos escritórios da GIUCAFÉ. Mesmo quando as notas eram
preenchidas pelo próprio produtor os dados para seu preenchimento eram fornecidos
pela GIUCAFÉ"; e
19.4. "Não restam dúvidas de que ALFREDO GIUBERT, deliberadamente,
intermediava com a utilização de pseudos pessoas jurídicas as operações de compra de
café da GIUCAFÉ EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA junto aos produtores
rurais. Dessa forma, almejava creditar-se do valor de 9,25% a titulo de PIS/Cofins não
cumulativos incidente sobre o valor da nota fiscal".
20. Dentre estes depoimentos, reporto-me aos dos Sr. João Carlos Casagrade2 e Josias
Basseti Filho3. O primeiro, disse que recebeu valores diretamente da Giucafé e o
segundo afirmou que deixava seu bloco de nota fiscal do produtor diretamente no
escritório da Giucafé para que fossem emitidas as correspondentes Notas Fiscais do
produtor.
21. Outrossim, informa que foram tomados depoimentos de treze corretores de café,
com mais de dez anos de atuação no mercado capixaba, que "foram unânimes em
asseverar que os reais compradores do café (atacadistas, exportadores e indústrias)
detém o pleno conhecimento da existência do mercado de venda de notas fiscais
realizado por intermédio de diversas pseudo atacadistas de café". Diz que "Os
depoimentos dos corretores convergem com os depoimentos dos produtores rurais no
que tange à utilização das pseudopessoas jurídicas para intermediar a venda do café do
produtor para a comercial atacadista".
22. Apresentou o seguinte resumo das conclusões extraídas a partir dos depoimentos
dos corretores de café: (i) desinteresse em adquirir café por meio da nota fiscal do
produtor rural; (ii) descarga nos armazéns gerais da compradoras com nota fiscal de
pessoa jurídica; (iii) imposição de constar no corpo da confirmação de negócio e na nota
fiscal referência à IN SRF no 660/2006; e (iv) necessidade de fomentar a procriação das
pseudo atacadistas de café.
23. Prosseguindo, diz que, dentre os documentos encaminhados pela Policia Federal, há
uma planilha elaborada pela Giucafé atinente às compras de café guiadas para ela por
meio da Colúmbia, nas quais figura o Sr. Alfredo Giulberti como responsável pela
negociação junto aos produtores e relembra que os sócios da Colúmbia declararam, em
depoimento, que recebem uma remuneração que varia entre R$0,30 a R$1,00 por saca
de café "para emitir as notas fiscais e fazer os pagamentos conforme orientação dos
compradores".
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.852 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000328/2010-49

24. E, para exemplificar a sobredita "orientação dos compradores", a autoridade fiscal
se reporta a uma comunicação da Giucafé para a Colúmbia, por meio da qual Marlene
Giuberti avisa ao financeiro da empresa Colúmbia os valores a serem pagos aos
produtores rurais com os valores depositados pela Giucafé. Também se reporta a fax
enviado pela Giucafé à Colúmbia em que é solicitado ao Sr. Anízio Zanotti "favor
enviar-me via fax todos os comprovantes de pagamento" e "se for doc, favor descontar a
taxa do produtor".
25. Expõe que as respostas a esclarecimentos requeridos às empresas Colúmbia, Acádia,
L & L e Do Grão deixaram claro que os papéis delas era vender Notas Fiscais a
empresas que, na realidade, adquiriam cafés de produtores rurais pessoas físicas.
26. Afirma que, com o esquema, conhecido por todos os seus operadores [compradores
(atacadistas, exportadores e indústrias), pseudo-atacadistas, maquinistas e corretores]
apenas o Erário perdia e todos os demais ganhavam: (i) a Giucafé, que se apropriava de
créditos fictos; (ii) os pseudo- atacadistas, que vendiam notas fiscais; e (iii) os
corretores/corretoras, que auferiam comissão na corretagem.
27. O Termo de Encerramento da Ação Fiscal se reporta, ainda, a declarações de
representantes e/ou informações de outras empresas, consideradas igualmente pseudo-
atacadistas nas quais foram realizadas diligências. Ademais, também foram realizadas
diligências/fiscalizações em duas empresas, situadas no sul da Bahia, que a autoridade
fiscal concluir também constituírem pseudo-atacadistas.
28. Outrossim, o Termo de Encerramento da Ação Fiscais discorre (de modo especial
porque teria sido substituído, no esquema, a empresa Colúmbia), sobre a firma
individual WR da Silva, cujo titular prestou depoimento em que assevera, dentre outras
questões, que "a WR DA SILVA não é empresa comercial de café, muito menos
atacadista, conforme consta do contrato social; Que na verdade a WR DA SILVA
fornece NOTA FISCAL para guiar o café do PRODUTOR RURAL para as empresas
exportadoras e industriais, que são as reais compradoras do café dos produtores rurais;"
e disse que os adquirentes tinham pleno conhecimento da interposição fraudulenta que
objetivava possibilitar crédito integral de 9,25% da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS.
29. As autoridades fiscais se reportam, ainda, à empresa R. Araújo - Cefecol Mercantil,
que prestou informações semelhantes às empresas COLÚMBIA, ACÁDIA, DO GRÃO
e L&L e com a qual a Giucafé Exportação e Importação LTDA firmou, por meio do Sr.
Alfredo Giulberti, contrato para entrega futura de café, que foi encaminhado pela
Polícia Federal, que constituiria, segundo as autoridades fiscais, uma fraude, pois aquela
empresa não compra nem vende café, mas, sim, Nota Fiscal.
30. Diante de todos os fatos acima expostos, assim concluem as autoridades fiscais:
30.1. a fiscalização constatou na escrituração da GIUCAFÉ infração tributária
relacionada apropriação indevida de créditos integrais das contribuições sociais não
cumulativas — PIS (1,65%) e COFINS (7,6%), calculados sobre os valores das notas
fiscais de aquisição de café em grãos; quando o correto seria a apropriação de créditos
presumidos;
30.2. "Isso porque as pretensas aquisições de café contabilizadas pela GIUCAFE em
nome de comprovadas pseudo-atacadistas (...), todas verdadeiramente empresas de
fachada, foram usadas para dissimular as verdadeiras operações realizadas, quais sejam:
aquisições de café em
grãos diretamente de pessoas
físicas (produtores
rurais/maquinistas)";
30.3. "De tal forma, sendo as aquisições de café realizadas de pessoas físicas, efetuou-se
as glosas dos créditos integrais indevidos e compensados contabilmente pela
GIUCAFÉ. Nos exatos termos da legislação pertinente (Lei n° 10.637/2002, art. 3°, §§
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.852 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000328/2010-49

10° e 11; Lei n° 10.833/2003, art. 3°, §§ 50 e 6° e Lei n° 10.925/2004, art. 8°), a
GIUCAFÉ tem direito ao respectivo crédito presumido, vez que informou que o café
destinado à revenda é beneficiado, padronizado, preparado e separados por densidade
dos grãos com redução dos tipos da classificação".
31. Após, explicou como foram realizados os cálculos dos créditos presumidos e como
levantou os valores dos créditos glosados e comenta sobre o lançamento de valores a
recolher nos meses em que apurados saldos devedores e justificou as razões por que a
multa de ofício foi agravada para o percentual de 150%, bem como comenta sobre os
documentos apreendidos na Operação "Tempo de Colheita" e "Broca".
3. Da Manifestação de Inconformidade:
32. Na Manifestação de Inconformidade, o sujeito passivo, reportando-se à Impugnação
interposta no processo administrativo no 15586.000923/2010-85, critica a conclusão da
Fiscalização de que teria ocorrido fraude e, ao final, requer a homologação das
compensações. Requereu, ademais, o julgamento da Manifestação de Inconformidade
em conjunto com o da Impugnação ao lançamento de citado processo administrativo.
33. Como a defendente, essencialmente, repisa parte dos argumentos da Impugnação
apresentada contra o Auto de Infração, que requereu fosse considerada integrante da
defesa aqui apresentada, para simplificar relatarei a integralidade da Impugnação
interposta, na qual a contribuinte, inicialmente, reportando-se ao disposto no §4o, do art.
150, c/c o art. 174, ambos do CTN, alega, preliminarmente, decadência do direito de a
Fazenda Nacional cobrar créditos atinentes ao períodos anteriores a setembro de 2005,
porquanto tomou conhecimento da autuação aos 06/10/2010, pois já passados mais de
cinco anos dos correspondentes fatos geradores. E, alternativamente, defende que, se
não decaído o direito, teria ocorrido a prescrição dos tributos declarados e pagos.
34. Na sequência, censura que as "supostas evidências" apresentadas pela Fiscalização
seriam ou ilícitas (documentos oriundos de inquérito/ação penal e depoimentos de
bancários), ou inconclusas (depoimentos de produtores rurais e de sócios/representantes
das pessoas jurídicas supostamente pseudo-atacadistas e documentos relativos a
operações da recorrente e de seu sócio gerente) ou genéricas.
35. Tem por ilícitos os documentos citados no tópicos "5.5.1. Documentos
Apresentados pelas Investigadas à PF e Enviadas à RFB" e o tópico "Operação Broca",
que requer sejam desconsiderados porquanto tal
documentação teria sido
disponibilizada pela Polícia Federal de modo ilícito, na medida em que oriundas de
inquérito e ação penal que tramita em segredo de Justiça, pelo que requereu que os
referenciados documentos fossem extirpados dos autos; além disto, ponderou que
interceptações telefônicas e de dados apenas poderiam ser usadas, observados os
requisitos dos arts. 1o e 2o, da Lei no 9.296/1996, em processos criminais (comenta sobre
ilicitude, inclusive por derivação, de provas e acerca da "teoria dos frutos da árvore
envenenada").
36. Adiante, com espeque no art. 405, IV, do antigo CPC (que veda, por suspeição, o
depoimento de testemunha que tenha interesse no litígio), reputa devam ser desprezados
os depoimentos dos bancários, dado o interesse que teriam em afastar as próprias culpas
e responsabilidades mediante afirmações inverídicas, pois, se houve irregularidades,
elas foram cometidas por empregados dos bancos, que podem ter ajudado no esquema
de sonegação.
37. Prosseguindo, afirma que as declarações dos produtores rurais e dos sócios/
representantes das pessoas jurídicas supostamente pseudo-atacadista - que seriam os
mais relevantes indícios trazidos aos autos - não teriam o condão de infirmar a boa-fé da
recorrente, e reportando-se ao art. 368, do antigo CPC4, sustenta que tais depoimentos
não provam "nada além de que o ato dos depoentes de assinaram tais papéis sobre a
supervisão dos fiscais". E frisa que o valor das operações destas empresas seria de
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.852 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000328/2010-49

milhões, dos quais apenas alguns milhares foram comercializados com a ora
manifestante.
38. Comenta que quem alega deve se desincumbir do ônus de comprovar a acusação e
assevera que, in casu ̧ inexistiria uma prova lícita de que a requerente sabia das
irregularidades das supostas empresas fictícias, pois os depoimentos, únicas provas
lícitas apresentadas, representam "meros quase indícios que poderiam redundar em
muitas hipóteses, a maioria delas não afasta a boa-fé da recorrente"; realça que,
verdadeiramente, sequer mesmo os aludidos depoimentos podem serem considerados
indícios, definido no art. 239, do Código de Processo Penal, como "a circunstância
conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a
existência de outra ou outras circunstâncias".
39. Diz que os atos considerados ilícitos pela Fiscalização podem ser explicados a partir
das atividades da Giucafé Corretora de Mercadorias e da Giucafé Armazéns Gerais
Ltda, bem como dos corretores autônomos na região de Jaguaré (como o Sr. Matuzalém
Dazzi ou o Sr. Alfredo Giuberti). A respeito, faz as seguintes afirmações:
39.1. boa parte dos produtores rurais de Linhares estocam seus produtos na Giucafé
Armazéns Gerais Ltda, no que inexiste ilicitude;
39.2. a recorrente às vezes comprava de produtores rurais e, cumulativamente, prestava
serviços de transportes/armazenagem/corretagem, sendo que os motoristas citados
foram empregados da Giucafé por anos, o que "não pode ser suficiente para impor
responsabilidade por todo o período fiscalizado" nem traduz conhecimento de um
esquema de criação e utilização de empresas fictas;
39.3. o Sr. Matuzalém Dazi é corretor autônomo, que trabalha para diversas empresas e
não possui vínculo com a requerente, circunstância que não poderia ser extraída dos
depoimentos dos produtores e foi, simplesmente, instituída pela Fiscalização.
Complementa que "os que ligam de algum modo o Sr. Matuzalém Dazzi a 'Giucafé' não
diferem a Giucafé Armazéns Gerais, a Giucafé Corretora de Mercadorias e a Giucafé
Exportação e Importação";
39.4. como a intermediação por meio de corretagem é comum no mercado cafeeiro,
raramente os produtores rurais conhecem as empresas compradoras, como a Nestlé,
Unilever, Real Café, Garoto, empresas exportadoras e etc;
39.5. o preenchimento das Notas Fiscais por corretores - que possuem vínculo apenas
com a Giucafé Corretora - justifica-se pelo fato que eles, enquanto intermediários,
conhecem as empresas e seus dados e, por isto, auxiliam, quando necessário, os
produtores rurais com esta atividade;
39.6. os supostos pagamentos realizados a produtores rurais, que sequer teriam sido
comprovados, poderiam ter sido realizados pela Guicafé Corretora de Mercadorias;
39.7. não é ilícito que o Sr. Alfredo Giuberti, cuja personalidade não se confunde com a
da empresa do qual é sócio, exerça atividade no setor de corretagem;
39.8. não está provado que a recorrente tenha feito pagamento ao Sr. Gilmar
Casagrande, sendo certo ter havido equívoco do depoente;
39.9. não há prova de que o bloco de Notas Fiscais do produtor Josias Baseti Filho às
vezes ficava na Giucafé.
40. Quanto aos depoimentos de sócios/representantes das pessoas jurídicas consideradas
pela Fiscalização pseudo-atacadista, realça que, conquanto a síntese das manifestações
das empresas Colúmbia, Acádia, Do Grão e L&L (fls. 108/120) ultrapassarem 12 laudas
do Relatório Fiscal, o nome da defendente apenas é citado uma vez à fl. 119, mas ela
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.852 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000328/2010-49

não prova o envolvimento da recorrente nas supostas atividades ilícitas destas empresas.
E, dentre as demais dezenas de pseudo-atacadistas, apenas a Ypiranga Comércio, por
meio de seu sócio, citou a recorrente.
41. Comenta, longamente, sobre o ônus da prova, que recai sobre a Fiscalização, para
que se aperfeiçoe o lançamento tributário e diz que aqui seria facilmente aplicável a
regra do art. 112, do CTN, pois "depoimentos de pouco mais de uma dúzia de
produtores rurais, não são suficientes para afastar a boa-fé da recorrente".
42. Exproba, adiante, que lhe foi imposta exigência tributária sem que sequer tenha sido
individualizada a conduta a respaldar esta exigência, até mesmo porque nem os
corretores de café nem as empresas consideradas pseudo-atacadistas pela Fiscalização
citam o nome da requerente, mas, apesar disto, a autoridade fiscal concluiu que "não há
que dizer que a Giucafé agiu de boa-fé, pois na ocasião em que se deram as operações
tinha ciência da inidoneidade dos fornecedores, ainda que as informações cadastrais da
Receita Federal noticiassem que não tinham pendências de ordem fiscal"
43. Reclama, ainda, que, apesar de o Relatório Fiscal, em alguns momentos, atingir
conclusões generalizadas lógicas, parte de premissas incomprovadas, irreais ou
contrárias à verdade, trazendo os seguintes exemplos, que reproduzo literalmente:
43.1. "As empresas citadas como pseudo-atacadistas não fazem parte do Centro de
Comércio de Café de Vitória, mesmo tendo grande movimentação, então todos os
membros dessa associação sabiam que tais empresas eram fictícias (fls.39\40). Não
seria mais fácil concluir que os representantes dessas empresas não tinham interesse em
associar-se?"
43.2. "Com a mudança da legislação e o aumento brutal das contribuições Cofins e Pis,
a diante da necessidade de creditamento, todas as exportadoras criaram juntas a
interposição fraudulenta de pseudo-atacadistas de café para dissimilar a venda do
produtor para exportadoras e torrefadoras (fl. 52). Não seria mais óbvio concluir que
tais empresas surgiram pela oportunidade de mercado gerado pela distorção imposta
pelo legislador?"
44. Avante, aduz a contribuinte que, malgrado não tenha citado expressamente, a
Fiscalização procedeu à desconsideração da personalidade jurídica das empresas
apelidadas de fictícias - ou, no mínimo, afastou os atos de compra por ela efetivados - e,
para tanto, teria se utilizado do disposto no parágrafo único, do art. 116, do CTN, fato
que conduziria à nulidade, pois a lei ordinária ainda não regulamentou os requisitos para
a desconsideração. E, caso aqui quisesse ser aplicado, com esteio no processo de
inaptidão, o disposto no art. 80, da Lei no 9.430/96, isto apenas poderia ocorrer após a
expedição do correspondente Ato Declaratório, sendo inconcebível a retroatividade dos
efeitos deste Ato a uma época em que as empresas estavam ativas e regulares perante a
RFB e o SINTEGRA.
45. Depois, comenta a sistemática não-cumulativa da contribuição para o PIS/ PASEP e
da COFINS, na qual há direito a creditamento sobre todos os bens adquiridos para a
revenda ou com o fim específico de exportação, e afirma que, in casu, o café adquirido
de empresas supostamente pseudo-atacadistas entrou nos estoques da defendente, que
fez o pagamento devido diretamente aos emitentes e registrou e contabilizou as
aquisições, que geraram direito a crédito para a recorrente, que não tem poder de
fiscalizar as fornecedoras, cujas informações fiscais são sigilosas.
46. Frisa que não tem a recorrente dever ou obrigação de saber de alegadas
irregularidades dos fornecedores, sendo inaceitável que ela seja obrigada a suportar as
conseqüências da omissão da Receita Federal, à qual legalmente compete a fiscalização
de tributos federais e que, em vez de glosar os créditos da peticionante, adquirente de
boa fé que não pode ser prejudicada (reporta-se ao art. 82, parágrafo único, da Lei no
9.430/965), deveria fiscalizar as empresas fornecedoras e em face delas proceder aos
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.852 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000328/2010-49

lançamento da exigência tributária, pois foram elas que auferiram receitas (fato gerador
das contribuições) com as vendas de café e, assim, são as legais contribuintes do tributo.
No intuito de corroborar sua linha de argumentação, colaciona várias decisões
administrativas e judiciais.
47. Requereu que, se mantidas as glosas, fosse determinada a devida restituição dos
valores concernentes ao IRPJ e à CSLL pagos em razão da inclusão dos valores
glosados nas correspondentes bases de cálculo dos mencionados tributos.
48. Queixa-se, também, ter havido imposição dupla de multa: de 150% sobre as
importâncias das contribuições autuadas (sem que a fraude a justificar a qualificação da
multa tenha sido comprovada) e de 50% sobre os valores dos débitos indevidamente
compensados (não me estendo aqui, porque as questões apenas têm pertinência com as
autuações, não repercussão nos Pedidos de Ressarcimento/Declarações de Compensação).
49. Solicitou a realização de diligência/perícia para análise técnica mais acurada da
extensa documentação juntada aos autos. Indicou perito e formulou quesitos.
4. Da diligência realizada nos autos:
50. Ao analisar inicialmente os presentes autos, observei que tanto a Informação Fiscal
em que se embasou o Despacho Decisório aqui proferido como a Manifestação de
Inconformidade contra ele interposta fazem remissão ao processo administrativo de no
15586.000923/2010-85, tendo pleiteado a contribuinte que citada Impugnação fosse
apreciada conjuntamente com a citada Manifestação de Inconformidade.
51. Em consulta ao sistema “e-Processo”, verifiquei que o Auto de Infração discutido no
processo administrativo no 15586.000923/2010-85 contempla a exigência, dentre outras
infrações, da multa isolada de que trata o §3o, do art. 18, da 10.833/2003, em razão da
não homologação de compensações realizadas com o crédito objeto de Pedidos de
Ressarcimento concernentes a diversos períodos de apuração (dentre os quais, o da
COFINS do 3o trimestre de 2005, aqui abordado) e, relativamente a esta parcela da
autuação, a DRJ/Rio de Janeiro, consoante Acórdão de fls. 679/705, determinou a
juntada das peças referentes às multas isoladas nos correspondentes pedidos de
Ressarcimento/Declarações de Compensação, tendo em vista o que dispõe o §3o, do art.
18, da Lei no 10.833/2003.
52. E, no tocante a esta parte, não visualizei qualquer oposição expressa no Recurso
Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ/Rio de Janeiro 2.
53. Diante do que consta acima, e, ainda, por ter entendido oportuna a juntada de cópia
integral de sobredito processo administrativo, determinei o envio dos presentes autos
em diligência para a Unidade de Origem para que:
53.1. fosse formalizada representação para protocolização de processo administrativo ao
qual deverá ser acostada cópia integral do processo administrativo no
15586.000923/2010-85;
53.2. fosse transferida a parcela da multa de que trata o §3o, do art. 18, da Lei no
10.833/2003, que é decorrente da não homologação das compensações realizadas com o
crédito de COFINS do 1o trimestre de 20066, para o processo a ser formalizado;
53.3. que a contribuinte fosse cientificada das medidas anteriores, facultando-lhe se
pronunciar a respeito no prazo de 30 (trinta) dias, após o que ambos os processos (o
presente e o que será formalizado) fossem encaminhados a esta 2a Turma para
julgamento simultâneo da já mencionada Manifestação de Inconformidade e da
Impugnação interposta no processo administrativo no 15586.000923/2010-85,
especificamente no tocante à multa referida no item antecedente.
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3301-001.852 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000328/2010-49

54. Adotadas as medidas acima, a contribuinte foi cientificada, não havendo notícias de
que tenha se pronunciado quanto à diligência.
Seguindo a marcha processual normal, o julgamento foi julgado improcedente,
conforme consta na ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: [...]
CAFÉ EM GRÃO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOR RURAL. CRÉDITO INTEGRAL
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESCABIMENTO.
É descabida a apuração de créditos integrais da não-cumulatividade da contribuição em
relação a aquisições de café em grãos, feitas de produtor rural, operação que apenas
garante, atendidos os correspondentes requisitos normativos, apenas a apuração de
crédito presumido.
PESSOA JURÍDICA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. GLOSAS. CABIMENTO.
Comprovada a interposição fraudulenta de pessoas jurídicas no intuito de dissimular
aquisições de café na realidade feitas perante produtores rurais, cabível a glosa de
créditos integrais da não-cumulatividade da contribuição levantados pela adquirente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: [...]
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
A prova emprestada de investigação criminal, submetida ao contraditório e à ampla
defesa no processo administrativo, é admissível para comprovar infrações tributárias.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
É indeferido o pedido de realização de diligência cuja realização é prescindível, por
estarem presentes nos autos todos os elementos necessários à formação do
convencimento do órgão julgado. Ademais, incabível a realização de diligência para
suprir a inércia do sujeito passivo em anexar à Manifestação de Inconformidade, as
provas de suas alegações.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário repisando os mesmos
argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3301-001.852 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000328/2010-49

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade, pelo que dele tomo conhecimento.
Fato incontroverso, que o PAF no 15586.000923/2010-85 trata do auto de
infração que engloba o período do presente pedido de ressarcimento e
outros períodos. Assim constou no relatório DRJ:
5. Ressalta que as provas e os documentos produzidos nas investigações estão
contidos no processo administrativo no 15586.000923/2010-85, no qual se
detecta infração tributária relacionada à apropriação indevida de créditos
integrais da COFINS ao percentual de 7,6% sobre valores de aquisição de café,
quando o correto seria a apuração de crédito presumido (art. 29, da Lei no
11.051, de 29/12/2004, que deu nova dicção ao art. 8o, da Lei no 10.925, de
23/07/2004), pois as empresas mencionadas na Informação Fiscal foram
utilizadas para dissimular as reais operações de aquisição de café em grãos de
pessoas físicas.
(...)
8. O Termo de Encerramento da Ação Fiscal alusivo ao processo administrativo
no 15586.000923/2010-85, cuja cópia compõe o de no 10480.724584/2016-86
apensado ao presente e possui 230 laudas, expõe que, durante fiscalização,
detectou-se que a contribuinte se apropriou de créditos referente a supostas
aquisições de café para revenda, no total de quase R$215.000.000,00, realizadas,
fraudulentamente, por meio de pseudo-atacadistas mas que, na realidade, foram
feitas perante produtores rurais (pessoas físicas).
Vale ressaltar, que o resultado do processo que está sendo apreciado,
utilizou de provas do PAF 15586.000923/2010-85, assim, o resultado
sendo reflexo.
Assim, noto que o processo não encontra-se maduro para julgamento, e
ainda, podendo ter decisão conflitante com o decidido no mencionado
PAF.
Dessa forma, voto para sobrestar o presente PAF até que seja julgado em
definitivo nesse CARF PAF no 15586.000923/2010-85 e após que seja
reproduzida a decisão nesse processo.

Fl. 1741
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3301-001.852 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000328/2010-49

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o
julgamento do presente até que seja julgado em definitivo o recurso voluntário do PAF no
15586.000923/2010-85 e, após, que seja reproduzida a decisão definitiva neste processo.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 1742
DF CARF MF
Original